Tribunal: CARF
Processo: 13884.721654/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721654/2014-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.863 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRAER S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SÚMULA
APROVADA
POSTERIORMENTE
À
DATA
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. Não se conhece de recurso especial
interposto contra decisão que adota entendimento da Súmula CARF no 177
(Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação), aprovada
posteriormente à interposição do recurso, ainda que a discussão seja
estabelecida no âmbito de lançamento de tributo apurado no ajuste anual e não
na análise de direito creditório. O entendimento sumulado expressa a
impossibilidade de glosa, na apuração anual do IRPJ ou CSLL, de estimativa
compensada e confessada mediante DCOMP porque possível a cobrança do
débito se confirmada a sua indevida compensação, sendo irrelevante se aquela
apuração resulta em saldo negativo ou saldo devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721654/2014-28
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.649, na sessão de 12
de abril de 2017, no qual foi negado provimento aos recursos voluntário e de ofício.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS.
Os julgamentos do processo que trata das PER/Dcomp que requerem crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2009, e do que trata de lançamentos de ofício de
IRPJ e CSLL relativos ao mesmo período de apuração, só fazem sentido se
concomitantes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO A MENOR DE LUCROS NO EXTERIOR. DECLARADOS NO
ANO ANTERIOR. NÃO CONFIRMADO.
O argumento de que já teria antecipado a declaração dos lucros auferidos no exterior
identificados como não declarados neste ano calendário não procede, se a apuração
daquele ano anterior foi objeto de autuação e se o contribuinte alegou que havia
declarado a maior, o que foi acatado no julgamento do recurso voluntário daquele
processo pelo CARF, que reduziu o valor dos lucros no exterior declarados a maior
naquele ano.
CONTROLADA NO EXTERIOR. LUCRO.
A legislação brasileira determina que as controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem, segundo as normas da legislação brasileira, e esta prevê a
dedutibilidade das PLR (Participações dos empregados nos lucros e resultados) e que os
resultados não operacionais integram a apuração do lucro líquido, a partir do qual se
apura o lucro real.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Controbuinte acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução
do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2009 a partir da constatação de adições não computadas na apuração do lucro
real – com aproveitamento de ofício de créditos da Contribuinte – e dedução indevida de
estimativas não homologadas. A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente a
exigência, exonerando a Contribuinte da exigência da CSLL no valor de R$ 2.604.885.93, multa
de ofício e juros de mora correspondentes, uma vez que já foi exigido através do processo
13884.72004/2013-84, sendo que esta exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
1713/1728). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve o que decidido em 1a instância (e-fls.
1897/1923).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 16/10/2017 (e-fl. 1924) e em
13/11/2017 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1925/1932 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1935/1940, do qual se extrai:
O recurso especial (fls. 1925 e seguintes) foi interposto em 13/11/2017, sendo, portanto,
tempestivo.
A recorrente reproduziu no corpo do recurso, em sua integralidade, as ementas dos
paradigmas que menciona em sua exposição (acórdãos no 1301-001.532 e no 1801-
00.108), os quais são oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o acórdão
recorrido, e não foram posteriormente reformados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Consideram-se atendidos, portanto, os requisitos formais para a análise da
admissibilidade do recurso (art. 67 do Regimento Interno do CARF – RI-CARF).
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
da divergência arguida:
[...]
Passo à análise.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas. A
divergência jurisprudencial não se estabelece apenas na interpretação da legislação em
tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação das normas, em face de
contextos fáticos semelhantes.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
Nada obstante os paradigmas apresentados tenham sido proferidos no bojo de processos
que tratam especificamente de compensação de tributos, e o acórdão recorrido tenha
sido proferido no bojo de um processo de lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, a
questão controversa, acerca da qual se alega a divergência, é exatamente a mesma, com
fundamento nos mesmos dispositivos legais, qual seja, a possibilidade (ou não) de se
considerar, como parte componente da apuração anual do imposto/contribuição a
pagar ou a restituir (neste último caso chamado de “saldo negativo”), as estimativas
que, em vez de pagas, tenham sido objeto de compensação não homologada.
Não se deixa de aqui observar que há uma impropriedade na afirmativa feita pela
recorrente de que “o acórdão recorrido reconheceu o saldo negativo em relação às
estimativas declaradas em DCOMP não homologada”.
Isto porque, em verdade, não se trata propriamente de “saldo negativo” que tenha sido
reconhecido pelo acórdão recorrido em decorrência das estimativas declaradas em
DCOMP não homologada, mas sim de reconhecimento de que essas estimativas
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

declaradas em DCOMP não homologada possam vir a integrar a apuração do valor
devido ao final do período anual.
Explico.
Com relação ao IRPJ do ano calendário de 2009 (ano correspondente à autuação fiscal
discutida nos presentes autos), esta questão jurídica — possibilidade (ou não) de se
considerar, como parte componente da apuração anual do imposto, as estimativas
declaradas em DCOMP não homologada — foi debatida nos autos do processo
13884.721649/2014-15, no qual se analisou justamente a DCOMP em que o
contribuinte pleiteava o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ. Nos autos daquele
processo houve o reconhecimento pelo colegiado da possibilidade de as estimativas
declaradas em DCOMP não homologada integrarem o valor do saldo negativo
pleiteado. Registre-se, apenas para conhecimento, que não houve interposição de
recurso especial por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional naquele processo.
Assim, o litígio nos presentes autos, com relação a esta questão jurídica —
possibilidade (ou não) de se considerar, como parte componente da apuração anual do
imposto, as estimativas declaradas em DCOMP não homologada — dá-se tão somente
com relação à CSLL.
A Procuradoria da Fazenda Nacional bem esclarece que o seu recurso especial está
voltado à parte do acórdão recorrido em que foi negado provimento ao recurso de
ofício. E o recurso de ofício diz respeito tão somente ao aproveitamento das estimativas
declaradas em DCOMP não homologada na apuração da CSLL.
E, com relação à CSLL do ano calendário de 2009 (ano correspondente à autuação
fiscal discutida nos presentes autos), inexiste saldo negativo, e sim, apuração de CSLL a
pagar. Daí o porquê do registro de haver certa impropriedade na afirmativa feita pela
recorrente de que “o acórdão recorrido reconheceu o saldo negativo em relação às
estimativas declaradas em DCOMP não homologada”.
Entretanto, conforme dito, tal impropriedade não macula o recurso especial, uma vez
que, conforme dito, a questão jurídica controversa é uma só.
E, neste sentido, a divergência jurisprudencial restou adequadamente demonstrada pela
recorrente.
Enquanto o acórdão recorrido reconheceu, como parte componente da apuração anual
da CSLL, as estimativas declaradas em DCOMP não homologada, reduzindo, assim, o
valor do auto de infração lavrado, os dois paradigmas apresentados negaram a
possibilidade de as estimativas declaradas em DCOMP não homologada virem a
integrar a apuração anual (nos casos paradigmáticos, efetivamente como componentes
do saldo negativo apurado), conforme se pode verificar até mesmo pelas próprias
ementas dos paradigmas acostados, evidenciando manifesta divergência jurisprudencial
acerca da questão de direito.
Em síntese e conclusão, pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do
RICARF).
A PGFN argumenta que:
As formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração.
Sobre a compensação, o Código Tributário Nacional em seus artigos 156, II, e 170
prescrevem o seguinte:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
(Destaque nosso)
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento
ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito
tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as
condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à
autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário
foram editados diplomas legais e normativos dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando inclusive na edição
da IN SRF no 460/2004.
Dessa maneira, é importante verificar que a legislação em vigor à época, dispunha sobre
a compensação:
LEI No 9.430/96
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”. (Destaque nosso)
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, pode se dar de ofício ou por iniciativa daquele.
Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de compensação é
efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência
de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da
declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do
instituto da compensação.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e
art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos
no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos.
Da leitura dos dispositivos acima temos que os créditos a serem compensados devem
ser líquidos e certos e devem ser minuciosamente informados na declaração de
compensação quando de sua apresentação sob pena de invalidação do procedimento.
Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”, nos termos
do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o do Decreto no
2.138, de janeiro de 1997.
Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a entrega,
por este, de pedido/declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Insta salientar ainda que os princípios da verdade material e da economia processual,
apesar de louváveis, devem ser aplicados com cautela e, sobretudo, sem desrespeito ao
princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF.
Assim, declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer em momento, não pode ser
aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova que não estava em
discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
Se não homologada a compensação, a estimativa não pode integrar o saldo negativo
postulado em outro processo de compensação, por faltar-lhe os atributos de liquidez e
certeza. Não é por outra razão que a lei determina que “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação” (art. 74, § 2o, Lei no 9.430/96). Dessa forma, os débitos
próprios, identificados pelo contribuinte nas DCOMP anexadas ao processo passam a
extintos pela compensação, e assim permanecem até a invalidação do procedimento pela
RFB.
Não se admite no nosso sistema PER/DCOMPs condicionais. Isto é, PER/DCOMPs
transmitidas, sendo que os créditos ainda não líquidos e certos poderão gozar desses
atributos em momento posterior em razão do reconhecimento do crédito discutido em
outro feito, situação que poderá ocorrer ou não.
Nesse sentido:
Acórdão no 1301-000.892
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ Ano Calendário:
2005 DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO Devem ser integradas ao
saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou comprovantes
de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo
negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de
compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na
esfera
administrativa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NULIDADE. Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão adstritos as hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou
cerceamento do direito de defesa. Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. Se o
contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não demonstra que
as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação na declaração,
seu alegado crédito carece de certeza e liquidez,requisitos indispensáveis à
compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN. MULTA DE OFÍCIO.A
multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição expressa
de lei específica, não havendo norma que a dispense.” (Destaque nosso)
Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos
líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação declarada.
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs não havia créditos líquidos e certos, o que
já imporia, por si só, independentemente de qualquer outra constatação, a não-
homologação das compensações pleiteadas.
(c) Não suficiente, não tem lugar no ordenamento jurídico a transmissão de
PER/DCOMPs de caráter condicional, sujeitas a evento futuro e incerto de que os
créditos ali apontados irão, em proporção igual ou menor, gozar dos atributos de certeza
e liquidez.
(d) A mera confissão de dívida em DCOMP, por si só, não implica na quitação da
estimativa, que, diante da não homologação da compensação, permanece sob exigência,
razão pela qual não pode integrar o saldo negativo do período correspondente.
(e) A discussão sobre o crédito em si mesmo considerado deve ser objeto de análise e
julgamento nos autos correspondentes e não neste feito.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma nesse ponto.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido nesta parte.
Cientificada em 16/02/2018 (e-fls. 1951), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 02/03/2018 (e-fls. 1975/1989) nas quais, inicialmente, contesta a admissibilidade do recurso
especial nos seguintes termos:
[...]
É importante frisar novamente que tanto a DRJ/BH quanto a C. 1a Turma Ordinária, da
2a Câmara, da 1a Seção, do E. CARF utilizaram de um julgamento único e de um
mesmo texto de acórdão para tratar, em ambas as oportunidades, dos lançamentos
objeto deste processo e das glosas no Saldo Negativo de 2009 que são tratadas no PA no
13884.721649/2014-15.
Somente por esta razão seria possível inferir os motivos que conduziram a Fazenda
Nacional a apresentar o Recurso Especial de fls. 1925/1931 com argumentos que não
guardam qualquer relação com o objeto deste processo administrativo, mas tal fato não
pode legitimar e/ou viabilizar a análise de um tema que não guarda qualquer relação
com o feito.
Isso porque, conforme já consignado a Fazenda nacional atesta à fl. 1927 que “Os
acórdãos, recorrido e paradigmas, tratam da mesma situação fática: PER/DCOMP
que indica como crédito saldo negativo formado por estimativas objeto de declarações
de compensação não homologadas”.
Ou seja, com base nesta premissa fática equivocada, a Fazenda Nacional conduz a
argumentação em todo o seu Recurso Especial, o que denota a total ausência dos
pressupostos de conhecimento e, consequentemente dos fundamentos de
admissibilidade do expediente combatido, uma vez que não ataca a matéria a que
efetivamente poderia, em tese, ter algum interesse recursal.
Além disso, por consequência, os paradigmas apresentados não se pautam na mesma
hipótese fática versada nestes autos (LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DE CSLL POR ENTENDIMENTO DE QUE A ESTIMATIVA COMPENSADA NÃO
QUITARIA O VALOR AUTODECLARADO PELO CONTRIBUINTE), como se
constata da transcrição de trecho do Recurso Especial guerreado:
[...]
E esta situação de total descompassado entre a matéria objeto do processo e o Recurso
Especial ora guerreado foi devidamente identificada e atestada no r. despacho de
admissibilidade, mas, com a máxima venia, de forma equivocada, não foi tida como
suficiente para não conhecer do expediente e/ou negar-lhe seguimento.
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

No caso, a decisão de admissibilidade (fls. 1935/1940) tratou a utilização de premissa
equivocada pela Recorrente se fosse somente uma situação fática diversa da retratada no
acórdão recorrido passível de amparar a mesma tese jurídica.
Se o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, em sua versão 3.0
tivesse sido respeitado, teria sido verificado que o contexto do recurso guerreado se
enquadra na ressalva contida às fls. 36 e o mesmo não poderia ter sido
conhecido/admitido:
[...]
A premissa deste processo é o lançamento de um crédito tributário, enquanto a premissa
dos paradigmas e de toda a argumentação da Recorrente é a composição do saldo
negativo por estimativas compensadas, o que não guarda qualquer identidade.
Neste feito, a Autoridade Fiscal constituiu de ofício o mesmo crédito de estimativa de
CSLL que já havia sido constituído pelo contribuinte (em DCTF e em PER/DCOMP) e,
também, integrou o Saldo Negativo controlado em outro processo administrativo (PA no
13884.720004/2013-84) que não foi objeto de julgamento conjunto, como muito bem
indicado pela DRJ/BH.
Em momento algum aqui se discutiu se seria legitima ou não a consideração de valores
de estimativas de CSLL, declarados pelo contribuinte em PER/DCOMP, como
integrantes de um crédito de Saldo Negativo. Discute-se sim a indevida constituição de
crédito tributário de CSLL pelo fato da estimativa ter sido declarada/compensada, não
havendo, portanto, similaridade nas premissas utilizadas.
Dessa forma, a Recorrente tem claro que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não
possui os pressupostos essenciais de conhecimento, por tratar de matéria totalmente
diversa da que se versa nos autos, e, se ultrapassar este ponto, igualmente não possui em
seus paradigmas os elementos essenciais para a sua admissibilidade e não deve ser
admitido por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No mérito, aduz que a compensação extingue o crédito tributário e que sua não-
homologação foi contestada em recurso dotado de efeito suspensivo, de modo que não é lícito à
Autoridade Fiscal lançar valores decorrentes da redução de crédito fiscal que tem como origem
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ao singelo argumento de que o mesmo é formado por outras
compensações ainda pendentes de análise. Complementa, ainda, que:
De outro lado, caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito executado por
entender como legítima a compensação realizada pelo contribuinte, esta decisão
confirmará, consequentemente, o saldo negativo retratado na DIPJ, hipótese em que será
reconhecida a validade do pagamento por meio da compensação efetuada pelo
contribuinte, motivo pelo qual este também deverá recompor o saldo negativo.
Neste cenário, tem-se que o entendimento perfilhado pela Recorrente desconsidera a
quitação da estimativa efetivado por meio de compensação em PER/DCOMP especifico
(PA no 13884.720004/2013-84); e (ii) a duplicidade de cobrança de valores decorrente
de tal ato, já que haveria uma compensação analisada, um reflexo em saldo negativo e
um lançamento de ofício concomitantes.
Ao final, requer que:
(i) que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja sequer conhecido, pela total
ausência de pressupostos processuais, uma vez que ataca matéria diversa da que foi
analisada pelas Turmas Julgadoras a quo;
(ii) que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja admitido, uma vez que os
paradigmas apontados tratam de premissa distinta daquela utilizada no acórdão
recorrido e, apesar de todo o exercício de adequação feito no r. despacho de
admissibilidade, cabe a esta CSRF, novamente com a máxima vênia, negar a
admissibilidade do expediente por total descompasso com as regras do Regimento
Interno deste CARF;
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

(iii) que o Recurso Especial da Fazenda Nacional seja totalmente desprovido,
mantendo-se incólume o v. acórdão a quo na parte em que negou provimento ao recurso
de ofício e manteve a decisão da DRJ/BH no sentido de “exonerar o contribuinte
exigência de CSLL no valor de R$ 2.604.885,93, multa de ofício e juros de mora
correspondentes, uma vez que já exigido através do processo 13884.720004/2013-84”.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração que foram rejeitados por
meio do Acórdão no 1201-002.582, decisão na qual foram acolhidos embargos da Conselheira
Relatora, para eliminar contradição entre o dispositivo do voto vencido e seus argumentos (e-fls.
2018/2024).
Cientificada, a PGFN não questionou tal decisão (e-fl. 2026). Notificada do
Acórdão de Embargos em 12/03/2019 (e-fl. 2038), a Contribuinte interpôs recurso especial em
27/03/2019 (e-fls. 2039/2077) que não teve seguimento conforme despacho de e-fls. 2169/2175.
A Contribuinte teve conhecimento desse despacho em 09/10/2019 (e-fl. 2185), mas não
apresentou agravo.
Os autos foram sorteados para relatoria desta Conselheira e, na sequência, em
22/07/2021, a ASTEJ/CARF noticiou a existência do dossiê no 13032.647502/2021-24, no qual
está informada a propositura de ação anulatória no 5008348-57.2019.4.03.6103, na qual a
Contribuinte logrou obter a suspensão da exigibilidade dos valores pertinentes ao Processo
Administrativo no 13884.721654/2014-28, depois de ter submetido à apreciação do Poder
Judiciário a questão assim resumida em despacho no referido dossiê:
A amparar seu pleito, defendeu a autora que a parcela do crédito tributário impugnada
nesta demanda decorre do entendimento do Fisco de que a contribuinte não justificou
corretamente a não adição de parte dos lucros apurados por empresas controladas no
exterior na apuração do imposto de renda e da CSLL do ano-calendário de 2009, no
montante de R$ 52.328.097,92 (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil,
noventa e sete reais e noventa e dois centavos), na seguinte proporção: a) R$
51.232.678,83 – referente a parte do lucro apurado pela EMBRAER SPAIN HOLDING
no exercício de 2009, que foi apurado a partir dos balanços das controladas indiretas
desta empresa e das planilhas de consolidação apresentadas pela autora (fls. 1404/1577
do PA no 13884.721654/2014-28); b) R$ 2.818.809,56 – referente a parte do lucro
apurado pelas empresas EMBRAER AVIATION INTL (SAS) / EMBRAER EUROPE
(SARL) / EMBRAER AVIATION EUROPE (SAS), todas estas sediadas na França (fls.
88/102 do PA no 13884.721654/2014-28); c) R$ 22.951,47 – referente a parte do lucro
apurado pela EMBRAER AIRCRAFT HOLDING (fls. 732/735 do PA no
13884.721654/2014-28); d) (R$ 1.746.341,94) – referente a parte do lucro a maior
apurado pela EMBRAER ASIA PACIFIC e corrigido de ofício pela Autoridade Fiscal,
que o considerou na dedução das demais importâncias que não foram oferecidas à
tributação no país (fls. 76/83 do PA no 13884.721654/2014-28).
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Inicialmente registre-se que a notícia de propositura de ação judicial, pela
Contribuinte, acerca de exigências aqui formalizadas, não afeta o conhecimento do recurso
fazendário, vez que as matérias lá questionadas dizem respeito ao crédito tributário que foi
mantido no julgamento do recurso voluntário, sobre as quais a Contribuinte não logrou
caracterizar dissídio jurisprudencial a ser apreciado por este Colegiado.
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Além disso, não prosperam as objeções da Contribuinte à admissibilidade do
recurso fazendário. Como ela própria relata em contrarrazões, a questão aqui sob debate teve a
seguinte evolução ao longo do contencioso administrativo:
A verificação que originou os lançamentos em questão teve origem a partir dos
trabalhos desenvolvidos no PA no 13884.721649/2014-15, instaurado para controle e
análise de pedido de compensação de crédito a título de Saldo Negativo do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2009, devidamente declarado na
PER/DCOMP no 01093.71439.210710.1.7.02.840, totalizando o montante de
R$104.588.509,42 (cento e quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e
nove reais e quarenta e dois centavos).
[...]
Os reflexos daquele procedimento resultaram nos lançamentos ora combatidos, com
base nas conclusões da Autoridade Fiscal consignadas no Relatório Fiscal que instrui
este processo administrativo no sentido de que a Recorrente (i) não justificou
corretamente a não adição de parte dos lucros apurados no exterior por empresas
controladas no ano-calendário de 2009; e (ii) deduziu da apuração do lucro real valores
a título de estimativas de CSLL que foram compensados com outros créditos, os quais
não foram definitivamente homologados, porquanto aguardam decisão definitiva em
contencioso administrativo específico.
Ocorre que, apesar do exauriente procedimento de fiscalização promovido pela
Autoridade Fiscal, sob o manto do Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.2000.2014.00373-7, a então Recorrente, ora Recorrida, demonstrou, com a
apresentação amplo acervo probatório e, inclusive, diversas explicações sobre as
dúvidas pontuais oportunamente indicadas pelo agente da Administração, que as glosas
praticadas não merecem prosperar por carecerem de fundamentos materiais e legais,
porquanto:
[...]
(ii) o valor de R$ 2.604.885,93 foi deduzido indevidamente da base de cálculo da
CSLL, pois refere-se a parcela das estimativas de CSLL compensadas com outros
créditos, que poderia ser deduzida na apuração do Saldo Negativo pleiteado, uma vez
que a compensação extingue o crédito tributário declarado sob condição resolutória e o
mesmo, somente pode ser considerado alterado, após a conclusão do respectivo
processo administrativo, situação esta que não ocorreu no caso em análise.
[...]
Como se verifica da transcrição da ementa, tem-se que a C. 3a Turma da DRJ/BHE,
acatou em parte os argumentos da Recorrida tecidos em sua Impugnação,
especialmente para afastar o lançamento de R$ 2.604.885,93, multa e juros, a título
de CSLL, uma vez que estas importâncias já haviam sido objeto de lançamento
específico nos autos do PA no 13884.720004/2013-84.
[...]
O Recurso Voluntário, por sua vez, ao ser julgado pela 1a Turma Julgadora deste E.
Tribunal, teve o seu provimento negado à unanimidade, e por maioria de votos foi
negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se o cancelamento do
lançamento de R$ 2.604.885,93, multa e juros, a título de CSLL, uma vez que estas
importâncias já haviam sido objeto de lançamento específico nos autos do PA no
13884.720004/2013-84. (destaques do original)
Diversamente da apuração do IRPJ no ano-calendário 2009, que resultou em saldo
negativo (e-fl. 18), a apuração da CSLL evidenciara contribuição a pagar no ajuste anual, depois
de apropriadas as deduções, inclusive as estimativas do período (e-fl. 26). Contudo, estimativas
de IRPJ e CSLL do ano-calendário foram, em parte, liquidadas mediante compensações
controladas no processo administrativo no 13884.720004/2013-84, compensações estas que, na
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

parte não-homologada, encontravam-se em discussão administrativa, motivo das glosas de
estimativas de IRPJ na apuração do saldo negativo, conforme Relatório Fiscal às e-fls.
1620/1652, e das glosas de estimativas de CSLL na apuração do saldo devedor,
A Contribuinte, se prendendo à referência de que a parcela cancelada no
lançamento corresponderia a importâncias que já haviam sido objeto de lançamento específico
em outros autos, aduz que o tema suscitado pela PGFN em seu recurso especial não guarda
qualquer relação com o feito. Contudo, ao reportar a decisão de 1a instância que promoveu a
exoneração que a PGFN pretende ver restabelecida, a Contribuinte deixa de destacar os
fundamentos que alinham o presente caso aos paradigmas indicados pela PGFN, e que inclusive
se prestam a refutar alegação em impugnação semelhante à que origina aquelas discussões.
Veja-se:
RELATÓRIO
[...]
8. Acerca do lançamento de CSLL, decorrente da glosa das estimativas cuja
compensação não foi homologada pelo fisco, argumenta que o entendimento do fisco é
equivocado, uma vez que, nos termos do art. 156 do CTN, a compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário e como tais procedimentos estão em fase
recursal, este estágio é dotado de efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final na
esfera administrativa.
8.1 Acrescenta ainda que, mesmo que haja decisão definitiva não homologando a
compensação, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte
por meio de execução fiscal que, quando paga, irá recompor o saldo negativo. Ilustra
com acórdãos do CARF
[...]
VOTO
[...]
29. Com efeito, a DCOMP - Declaração de Compensação - tem características de
declaração de débito, de modo que, constitui o crédito tributário nos moldes do art. 150
do CTN. Na hipótese da manutenção do decidido pela DRF - não homologação da
compensação - o curso do procedimento será a cobrança do débito declarado,
administrativa ou judicialmente quando for o caso.
30. Acerca deste assunto, o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, assim esclarece:
[...]
31. A partir do ato da não homologação a extinção do débito deixou de existir, mesmo
que o contribuinte opte por discutir a questão nos termos previstos em lei, o crédito
tributário correspondente já está constituído pela declaração formalizada pelo sujeito
passivo e somente pode ser exigido quando definitivamente julgado no âmbito
administrativo.
31.1 Contudo, cabe esclarecer que, ainda que computado na apuração do IRPJ/CSLL
devidos no final do período, somente podem originar Saldo Negativo passível de
restituição/compensação após a sua extinção definitiva, ou seja, pela reforma da decisão
prolatada pela DRF ou pelo efetivo pagamento da obrigação, uma vez que este não mais
goza da liquidez e certeza imprescindíveis à compensação tributária, nos termos do art.
170 do CTN.
31.2 Ou seja, não homologada a compensação, a exigência do crédito tributário
correspondente é efetuada da forma como prescrita em lei, dispensado o lançamento de
ofício, considerando que já constituído através de declaração de débito (DCOMP). Este
procedimento está previsto nos §§ 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme
menção do impugnante. Contudo, a inexigibilidade do débito indevidamente
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

compensado não lhe confere a característica de extinção. No caso dos débitos
indevidamente compensados (compensação não homologada) estes já foram
confessados na DCOMP e esta extinção somente vai ocorrer com o efetivo pagamento
da obrigação ou com a reforma da decisão administrativa atualmente vigente.
Sob estas premissas, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que os
débitos referentes à estimativa mensal, na hipótese da compensação não homologada, serão
exigidos na forma como prevista em lei, independente de lançamento de ofício, eximindo o
contribuinte das multas de ofício previstas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dado o caráter de
declaração e extinção de débitos conferidos por lei à DCOMP, a permitir que o crédito
tributário correspondente será exigido em processo próprio, no caso em questão, no processo
13884.720004/2013-84. Daí a conclusão de que não há como manter a exigência deste mesmo
débito no auto de infração em análise neste processo.
Veja-se que a Conselheira Relatora do acórdão recorrido restou vencida no
provimento parcial que dava ao recurso de ofício, sob os seguintes fundamentos:
56. No entanto, cabe discordar do argumento de que a PER/DCOMP é instrumento de
confissão de dívida, e os débitos das estimativa mensais de 2009, cuja compensação
porventura não venha a ser homologada, serão cobrados, não sendo razoável a sua
diminuição do saldo credor do exercício, sob pena de duplicidade na cobrança.
57. Nem a DRJ/BHE, nem contribuinte não razão, dado que estimativas mensais, que se
constituem em antecipações do valor devido na apuração ao final do ano-calendário,
não podem ser objetos de lançamento fiscal ou cobrança, mas apenas pode ser cobrado
o valor do imposto da apuração anual. Conseqüentemente, estimativas mensais não
recolhidas ou cuja compensação não foi homologada, não podem compor Saldo
Negativo de IRPJ como direito creditório hábil a compensar débitos; e só podem ser
consideradas na confirmação de SN pleiteado, as estimativas mensais cuja compensação
tenha sido confirmada.
58. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já se pronunciou a respeito, Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013:
Ano: 2013
Tipo Pareceres PGFN
Título:PGFN/CAT no 193/2013 e Nota Técnica Cosit no 034/2012
Assunto: IRPJ.CSLL. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em DCOMP não homologada pelo fisco. Impossibilidade de inscrição das
estimativas em Dívida Ativada União.
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líqüido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal
dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada pelo Fisco. Impossibilidade de inscrição das
estimativas em Dívida Ativa da União. Inexistência de crédito tributário.
Ausência de certeza e liquidez.
59. Por isso, cabe considerar como deduções na apuração, apenas as estimativas cuja
compensação tenha sido homologadas.
Evidente está, nestes termos, que a afirmação da autoridade julgadora de 1a
instância no sentido de que a parcela cancelada no lançamento corresponderia a importâncias que
já haviam sido objeto de lançamento específico tem por pressuposto o fato de que a extinção de
estimativas mediante DCOMP, com caráter de confissão de dívida, remeteria para os autos da
compensação a cobrança daqueles débitos, descabendo glosá-los na apuração anual. E,
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

justamente por discordar dessa premissa, a Conselheira Relatora do acórdão recorrido votou por
manter a glosa das estimativas mensais cuja compensação não fora homologada.
O voto vencedor do acórdão recorrido, de seu lado, aponta a possibilidade de
cobrança em duplicidade, reporta-se à Solução de Consulta Interna no 18/2006 e a julgados deste
CARF que discordam da glosa de estimativas cobradas em DCOMP tanto na apuração do
imposto a pagar como do sado negativo apurado na DIPJ, além de reiterar as referências ao
Parecer PGFN no 88/2014 e asseverar que:
Assim, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o débito de
estimativa mensal de IRPJ CSLL compensado tem sua exigibilidade suspensa, de tal
maneira que não é admissível qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que
também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração.
Com efeito, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a
compensação de estimativa em âmbito administrativo, não há como se desconsiderar
essa estimativa utilizada na composição do saldo negativo.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos
compensatórios, não há outra solução senão o cômputo para fins de apuração do saldo
negativo do IRPJ CSLL. sem prejuízo de cobrança com acréscimos legais do crédito
pleiteado, na hipótese de ausência de homologação.
Ora. mesmo que venha decisão administrativa definitiva que não homologa a
compensação efetuada de um débito de estimativa, a parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo.
[...]
Assim, indevida a dedução do valor de R$2.604.885.93 da base de cálculo da CSLL.
pois refere-se a parcela das estimativas de CSLL compensadas com outros créditos, que
pode ser deduzida na apuração do Saldo Negativo pleiteado, uma vez que a
compensação extingue o crédito tributário declarado sob condição resolutória.
Note-se que é o próprio voto vencedor do acórdão recorrido que expõe a questão,
impropriamente, como dedução de estimativas na apuração de saldo negativo pleiteado. Trata-
se, porém, de mera inexatidão que não prejudica a compreensão de que a glosa sob análise foi
promovida na apuração dos valores lançados, o mesmo se verificando nas alegações da PGFN
que também reportam a glosa de estimativas compensadas na apuração de saldo negativo.
Relevadas estas inexatidões, a questão antecedente, motivadora da glosa das
deduções no lançamento e do seu restabelecimento na decisão de 1a instância, endossado no voto
vencedor do acórdão recorrido, é, à semelhança do alegadamente discutido nos paradigmas, a
possibilidade, ou não, de cobrança das estimativas compensadas e não homologadas. Afirmada
esta possibilidade, descaberia sua glosa na apuração do ajuste anual, como procedido nestes
autos de lançamento. Já, se infirmada aquela possibilidade, as estimativas poderiam ser glosadas
no ajuste anual, e, a depender dos demais referenciais de cálculo deste ajuste, disto resultaria
tributo devido a ser lançado, inclusive eventual multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, ou, apenas, seria reduzido o saldo negativo apurado.
Como antes exposto, a caracterização do dissídio jurisprudencial não é
prejudicada pelo fato de os paradigmas tratarem de processos de compensação e o acórdão
recorrido de lançamento. Aliás, a maioria este Colegiado já se manifestou em discussão
semelhante – na qual havia, em acréscimo, a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

das estimativas cuja compensação restou não homologada - conforme voto vencedor de lavra
desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.5001:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de negar conhecimento ao recurso
fazendário. A maioria do Colegiado entendeu que o recurso especial da PGFN poderia
ser conhecido porque a insurgência se circunscreve ao ponto do acórdão recorrido no
qual se decidiu sobre a repercussão, na apuração do saldo de IRPJ e CSLL do ajuste
anual, da compensação de estimativas mediante DCOMP que restaram não
homologadas. Apenas que no caso dos autos, diante da constatação da não-
homologação da compensação das estimativas, a autoridade fiscal glosou estas
estimativas no ajuste anual e aplicou multa isolada sobre as estimativas a descoberto,
enquanto nos paradigmas a autoridade fiscal reduziu o saldo negativo afirmado como
direito creditório pelo sujeito passivo.
O Colegiado a quo decidiu que a glosa destes valores resultaria em duplicidade de
cobrança, reformando a decisão de 1a instância que aduzira a impossibilidade de
cobrança ou inscrição em Dívida Ativa da União do débito de estimativa compensado.
Afirmou-se que caso o contribuinte tenha o seu recurso administrativo julgado
improcedente e se torne inadimplente a posteriori, certamente ficará sujeito à
competente Execução Fiscal do débito confessado e não pago.
Já o paradigma no 1301-000.892, analisando saldo negativo de IRPJ formado por
estimativas compensadas, decidiu pela ausência de certeza e liquidez do direito
creditório em face de não-homologação daquela compensação, mesmo que ainda não
haja decisão final na esfera administrativa, enquanto o paradigma no 1402-002.167,
também em litígio acerca de direito creditório, decidiu no mesmo sentido sob idêntica
premissa da decisão de 1a instância aqui reformada, qual seja, de que tais débitos de
estimativas não poderiam ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si.
Tem razão a Contribuinte quando aponta a necessidade de semelhança entre os casos
comparados. Mas, diga-se que no precedente por ela mencionado, a dessemelhança
citada decorreria da aplicação de dispositivos legais diferentes, ao passo que no presente
caso as três decisões comparadas analisam a legislação que rege a compensação de
estimativas e concluem, de forma divergente, quanto à possibilidade de cobrança destes
débitos caso a compensação não seja homologada.
Ainda que os paradigmas se refiram a análise de direito creditório, a questão de fundo
nas três decisões diz respeito à possibilidade de glosa destas estimativas, em razão da
não-homologação, sendo irrelevante se a consequência desta glosa é o não
reconhecimento de um direito creditório ou a exigência de ajuste ao final do ano-
calendário cumulada com a multa isolada correspondente. E é precisamente naquele
ponto que as decisões divergem, porque o recorrido afirma tal impossibilidade porque
os débitos de estimativas podem ser cobrados com a não-homologação, enquanto os
paradigmas afirmam a possibilidade porque os débitos de estimativas não podem ser
cobrados com a não-homologação.
E isto também porque o referencial anterior é o mesmo para as três decisões
comparadas: foi apresentada DCOMP que se prestou como confissão de dívida e
liquidação de débito de estimativa, seguindo-se a sua não-homologação. Ou seja, a
decisão que se demanda, aqui, é qual a consequência para esta constatação: cobra-se a
estimativa ou deve ser ela excluída da apuração anual por não ser passível de cobrança?
Frise-se que o voto condutor do acórdão recorrido se limita a analisar este aspecto para
concluir que as estimativas não poderiam ser glosadas no ajuste anual. Não há nenhum
outro fundamento autônomo que sustentasse a reversão da glosa em debate. Aliás, ao

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado(a), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente) e divergiu na
matéria a Conselheira Andréa Duek Simantob.
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

seu término, invoca-se, em reforço à decisão, precisamente, ementa do Acórdão no
1801-001.616 que tratou da questão no âmbito de litígio acerca de direito creditório.
Veja-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA
CSLL AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe
computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de
parcelamento, eis que a decisão de não homologação implicaria dupla cobrança
da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no
processo de Per/Dcomp.
Logo, também para o Colegiado a quo, é irrelevante se a questão surge no contexto de
lançamento de ofício ou de reconhecimento de direito creditório.
Equivoca-se a Contribuinte quando circunscreve a discussão destes autos à
possibilidade ou não de se efetuar um lançamento (lavratura de auto de infração) para
a constituição de débitos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL, após o encerramento
do ano-calendário e, na hipótese em que tais débitos foram devidamente informados em
DCTF e cuja quitação foi pretendida em declaração de compensação (ainda que não
homologada. O lançamento não se prestou à constituição de débitos de estimativa: o
lançamento se refere ao ajuste anual de IRPJ e à multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas, e apenas tem como antecedente a desconsideração do débito de
estimativa que fora objeto de compensação não-homologada.
Também não prospera a objeção da Contribuinte à localização da divergência
jurisprudencial, pela PGFN, nos arts. 151, III, 156, II e 170 do CTN. Tais dispositivos
são aqueles que estabelecem a premissa maior para validação de compensações como
modalidade de extinção do crédito tributário, e este é o substrato da discussão
estabelecida nas três decisões: as estimativas compensadas e não homologadas podem
ser, de alguma forma, validadas no futuro e assim se prestarem como antecipação na
apuração do ajuste anual? Enquanto os paradigmas decidem que esta liquidação não se
verificará porque as estimativas não poderão ser cobradas, o acórdão recorrido defende
que esta liquidação se operará, se não por compensação, então por pagamento em razão
da cobrança que será promovida.
Para uma melhor elucidação dos fatos, notadamente para sabermos se estamos
falando de lançamento de ofício para a cobrança de valores apurados no ajuste
anual ou para cobrança de antecipações a título de estimativa, colacionamos
abaixo trecho do Relatório Fiscal (fls. 148):
[...]
Vê-se claramente que os valores lançados pela fiscalização dizem respeito a
estimativas que foram compensadas ao longo do ano de 2008 pela recorrente e
que não foram homologadas ou homologadas parcialmente quando da análise das
suas PERDCOMp ́s.
Quanto à Súmula CARF no 82, entende-se pela sua inaplicabilidade porque, como já
dito, não houve lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas, promovido após o encerramento do ano-calendário. Os precedentes deste
enunciado reportam lançamentos para exigência da própria estimativa, contrariamente
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

ao que determina a legislação de regência, no sentido da exigência do tributo devido no
ajuste anual em razão da glosa da estimativa e da multa isolada pela falta de
recolhimento da estimativa. Ou seja, a Súmula CARF no 82 não se presta a vedar
qualquer lançamento de ofício ante a constatação de estimativas não recolhidas, mas
apenas o lançamento da própria estimativa.
Na verdade, a Súmula CARF no 82 valida indiretamente os fundamentos dos
paradigmas, qual seja, que a impossibilidade de exigência futura da estimativa, quer por
cobrança, quer por lançamento, inviabiliza o seu reconhecimento na apuração do ajuste
anual no caso porque constatada a não-homologação da compensação declarada para
sua extinção. Em consequência, seria possível interpretar que o acórdão recorrido
apresenta solução indiretamente incompatível com referido enunciado, vez que adota
como pressuposto a possibilidade de cobrança da estimativa, mesmo depois do
encerramento do ano-calendário.
De toda a sorte, determinante para a decisão acerca do conhecimento do recurso
especial interposto pela PGFN é o fato de a Súmula CARF no 82 tratar de
impossibilidade de lançamento, enquanto a discussão nestes autos se circunscreve à
possibilidade, ou não, de cobrança de estimativas objeto de compensação não-
homologada.
Esclareça-se, ainda, que o acórdão recorrido não analisou o litígio sob a compreensão de
que estavam sendo exigidas estimativas não recolhidas. O voto condutor, ao fixar a
premissa inicial quanto a estar falando de lançamento de ofício para a cobrança de
valores apurados no ajuste anual ou para cobrança de antecipações a título de
estimativa, define apenas que os valores lançados pela fiscalização dizem respeito a
estimativas que foram compensadas ao longo do ano de 2008 pela recorrente e que não
foram homologadas ou homologadas parcialmente quando da análise das suas
PERDCOMp ́s. Ou seja, “dizem respeito”, “decorrem” de estimativas tidas por não
recolhidas.
Reconhece-se, como bem pontua a I. Relatora, que os acórdãos comparados apresentam
contextos fáticos diferentes. Basta observar que os paradigmas foram editados em face
de litígio acerca de reconhecimento de direito creditório, ao passo que o recorrido
decorre de lançamento de ofício. Além disso, há nos paradigmas outras deduções em
debate. Contudo, estas circunstâncias não afetam o ponto que une as três decisões, para
o qual tem-se decisão no recorrido divergente dos paradigmas.
Há similitude, portanto, na questão sobre a qual repousa o dissídio jurisprudencial. E,
decidida esta, afirmando-se a interpretação que deve prevalecer, caberá apenas dar o
destino adequado conforme as demais circunstâncias dos autos. Se, por exemplo,
prevalecesse o entendimento de que as estimativas compensadas e não-homologadas
deveriam ser glosadas no ajuste anual, seria analisado se esta glosa enseja outras
contestações, para eventual retorno ao Colegiado a quo, ou se aquela definição basta
para reverter o provimento dado ao recurso voluntário.
Por fim, observe-se que o fato de a PGFN eventualmente dirigir a discussão para ponto
distinto da cogitação de cobrança em duplicidade não impediria o conhecimento do
recurso especial. Demonstrada a divergência jurisprudencial, a matéria é devolvida para
a Turma da CSRF que pode solucionar a questão com fundamentos distintos daqueles
debatidos pelas partes.
De toda a sorte, nota-se no recurso especial em referência que, apesar de a PGFN
inicialmente referir a necessidade de o crédito compensado estar demonstrado desde a
apresentação da DCOMP, ao final são invocados os fundamentos que, expressos pela
decisão de 1a instância nestes autos, foram reformados no acórdão recorrido. E, como já
dito, a autoridade julgadora de 1a instância havia se pautado na impossibilidade de
cobrança das estimativas, estando expresso às e-fls. 2690/2691 tais fundamentos para a
pretensão de que seja restabelecida as glosas das estimativas compensadas e não
homologadas.
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Dessa forma, por vislumbrar similitude fática entre os acórdãos comparados no ponto
em que repousa o dissídio jurisprudencial, por entender que a Súmula CARF no 82 não
afeta o litígio nestes autos nem infirma a decisão dos paradigmas, e por vislumbrar
dialética suficiente no recurso fazendário, o presente voto é no sentido de CONHECÊ-
LO.
Também aqui, constata-se que não há premissa equivocada, como alega a
Contribuinte, e que a questão de fundo, tratada no recorrido e na forma alegada para os
paradigmas, se dá em contextos fáticos semelhantes, concernentes à repercussão da não
homologação de compensações de débitos de estimativas, o que permitiria o conhecimento do
recurso fazendário se os paradigmas efetivamente tratarem de compensações também
formalizadas mediante DCOMP.
Desnecessário, porém, verificar os paradigmas porque o conhecimento encontra
outro óbice, dado pela aprovação da Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação
O entendimento assim sumulado valida a premissa da decisão de 1a instância no
sentido de que descabe a glosa de estimativas promovidas no presente lançamento porque o
crédito tributário correspondente será exigido em processo próprio, no caso em questão, no
processo 13884.720004/2013-84. De fato, a impossibilidade de glosa no saldo negativo – e por
consequência na apuração anual - ainda que não homologadas ou pendentes de homologação as
estimativas liquidadas mediante DCOMP com caráter de confissão de dívida, tem por
pressuposto, justamente, a possibilidade de cobrança destes débitos no processo administrativo
no qual se discute a compensação declarada para sua extinção.
Frise-se que a argumentação assim exposta parte da premissa que a Súmula CARF
no 177, embora refira apenas a impossibilidade de glosa no saldo negativo de estimativas
naquelas condições, tem aplicação ampla, alcançando qualquer glosa no ajuste anual de IRPJ ou
CSLL, quer a dedução das estimativas tenha resultado em saldo negativo ou saldo devedor.
Assim sendo, e considerando que nos termos do art. 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso, deve ser desconstituída a admissibilidade do
recurso fazendário em razão da aprovação da Súmula CARF no 177 depois de sua interposição.
De toda a sorte, mantém-se o registro de que um dos paradigmas aceito no exame
de admissibilidade (Acórdão no 1801-00.108) foi rejeitado como tal, à unanimidade, no Acórdão
no 9101-004.0362, nos termos do voto condutor da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa:
Analiso, a seguir, os paradigmas que fundamentaram o recurso especial, para avaliar a
similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, para conclusão a
respeito do conhecimento.
O acórdão 1801-00.108 foi analisado por este Colegiado no julgamento que resultou no
acórdão no 9101-0038353, do qual se extrai a ementa:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Àquela ocasião, a maioria deste Colegiado entendeu por não conhecer o recurso
especial da Procuradoria quanto ao citado acórdão paradigma 1801-00.108.
Na presente oportunidade, reafirmo o entendimento manifestado à ocasião,
apresentando voto para nova apreciação por esta Turma:
O acórdão paradigma no 1801-00.108 tem o seguinte contexto fático conforme relatório:
A empresa em epígrafe interpôs, eletronicamente, Pedido de Restituição e
Compensação de Tributos Federais — Per / Dcomp, conforme se verifica às fls. 01 a
07.
O crédito em questão é o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/03, relativa ao ano-
calendário de 2002 (apuração anual).
A autoridade competente a apreciar a Per/Dcomp exarou o Despacho Decisório de fis.
77 a 80, não homologando-a, porque o referido saldo negativo espelhado na DIPJ/02,
composto pelos supostos recolhimentos das estimativas mensais no ano, não restou
confirmado como existente.
Assim constatou aquela autoridade, da análise das DCTE — fls. 29/39: as estimativas
mensais devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril-parcial estão vinculadas a outra Dcomp, relativa ao saldo negativo de 1RPJ, ano
2001, (processo n" 11020.000426/2005-64), cuja compensação não foi homologada,
não podendo compor o saldo negativo do ano de 2002; o valor remanescente da
estimativa IRPJ relativa ao mês de abril está vinculado a processo judicial
(2000..04.01.0810330) a estimativa 1RPJ de maio está paga; as demais
(jun/jul/ago/set/out/nov/dez) foram vinculadas a outro processo judicial (87.0000544-
4); estas compensações em DCTF, formalizadas no processo administrativo nu
11020.000037/2003-77, não podiam ter sido realizadas, pois o crédito estava sub
judies.; os débitos (das estimativas) foram objeto de autuação fiscal formalizada no
processo administrativo n° 11020.00307912003-60, estando suspenso por medida
judicial; os valores não podem compor o saldo negativo do 1RPJ, 2002. (grifamos)
Diante desse contexto, decidiu a Turma prolatora deste acórdão paradigma (1801-
00.108):
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sitie qua
non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para requerer
qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes processos. A meu
ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a título de
IRPJ estimados foram quitados com compensações ainda não homologadas. (...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não
homologadas que refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento
administrativo, requerer a restituição dos créditos oportunamente ou compensá-los
com débitos vincendos. Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido
de 'restituir' o que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.
Lembro que nos presentes autos tratamos de apresentação de PERDCOMP em
13/06/2008, na qual identificado crédito do contribuinte de saldo negativo de IRPJ do
ano de 2006. Diante disso, decidiu o Colegiado a quo, conforme voto condutor:
Constam das instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, relativa ao ano-calendário de 2006, exercício

3 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio Franco
Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Gerson Macedo Guerra, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius
Nichele Macei, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rego (Presidente), e
divergiram do não-conhecimento os Conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), Flávio Franco Corrêa, Rafael
Vidal de Araujo e Demetrius Nichele Macei.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

de 2007 (DIPJ 2007), devidamente aprovadas pela Instrução Normativa RFB no 738, de
2 de maio de 2007, a seguinte orientação (destaque da transcrição):
Linha 12A/16 - ( - ) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o
lucro real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por
meio de: dedução do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que
integram a base de cálculo, compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/DComp) ou de processo administrativo, compensação
autorizada por medida judicial e valores pagos mediante Darf.
Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(grifos originais)
Nota-se que não há similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária entre
acórdão paradigma e recorrido.
Com efeito, o acórdão paradigma no 1801-00.108 trata de pedido de compensação
apresentado com crédito originado por saldo negativo de 2001, tendo o contribuinte
apresentado compensação das estimativas mensais de IRPJ. Nesse sentido, justifica-se o
entendimento da Turma pela impossibilidade de reconhecimento do saldo negativo sem
a homologação destas compensações.
A distinção é evidente quando verificadas as alterações legislativas tratando da
compensação na esfera federal, notadamente pela Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003. Essa distinção, inclusive, é notada na fundamentação
do acórdão recorrido, acima reproduzida. A Lei no 9.430/1996 rege a compensação no
âmbito da Receita Federal do Brasil, destacando-se a previsão do artigo 74, com a
seguinte redação em 2001, quando apresentado pedido de compensação analisado pelo
acórdão paradigma (1801-00.108):
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Posteriormente, houve substancial alteração deste dispositivo legal, notadamente para se
atribuir o efeito de confissão de dívida às Perdcomps conforme Lei no 10.833/2003,
fruto da conversão da Medida Provisória no 135/2003, verbis:
Art. 74. (...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
A distinção de tratamento de compensações (em 2001, para composição do saldo
negativo pelo paradigma, e 2006, pelo recorrido) tem razão jurídica diante dos distintos
regramentos, tratados pela legislação federal. O acórdão paradigma desconsidera
compensações em 2001 quando o regramento não atribuía efeitos de confissão de dívida
relativamente às estimativas extintas por compensação , enquanto o acórdão recorrido
manifesta-se pela confissão de dívida em 2006 e, assim, admite as estimativas no
cômputo do crédito tributário (saldo negativo). O regramento é distinto e justifica a
conclusão jurídica diversa adotada pelos Colegiados.
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Assim, concluo por não conhecer do recurso especial da Procuradoria quanto
acórdão paradigma 1801-00.108.
Relevante observar, porém, que sob a premissa de as estimativas terem sido
liquidadas mediante compensação com saldo negativo do ano-calendário 2001, inferiu-se que tal
compensação foi formalizada antes da edição da Medida Provisória no 135/2003. Sob esta ótica,
pertinente esclarecer que embora outras referências presentes no relatório e no voto condutor do
paradigma pudessem infirmar essa conclusão, ela deve prevalecer.
Isto porque, como consignado no relatório do paradigma, as estimativas mensais
devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril-parcial estão
vinculadas a outra Dcomp, relativa ao saldo negativo de IRPJ, ano 2001, (processo no
11020.000426/2005-64), cuja compensação não foi homologada, não podendo compor o saldo
negativo do ano de 2002. Além de mencionar que a compensação do saldo negativo de IRPJ de
2001 se deu mediante DCOMP – documento instituído apenas a partir de 01/10/2002, com a
edição da Medida Provisória no 66/20024 – o processo no qual foram formalizadas tais
compensações data de 2005, momento no qual a DCOMP já tinha caráter de confissão de dívida,
como exposto no voto acima transcrito.
Também no relatório do paradigma consta transcrição da decisão de 1a instância,
na qual foi mencionado que a decisão de indeferimento da compensação veiculada no processo
no 11020.000426/2005-64, foi mantida por esta Turma na sessão de 05/03/08, evidenciando
outro marco temporal posterior à edição da Medida Provisória no 135/2003. Tivesse a decisão de
1a instância mencionado apreciação anterior a 01/10/2002, seria seguro afirmar que as
compensações foram formalizadas antes dessa data.
Contudo, como bem observado no voto condutor do Acórdão no 9101-004.036, a
decisão de 1a instância reproduzida no paradigma no 1801-00.108 traz como legislação de
regência da referida compensação o art. 74 da Lei no 9.430/96 em sua redação original, anterior
às alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66/2002 e que, a partir da Medida
Provisória no 135/2002, conferirão caráter de confissão de dívida à DCOMP. Para além disso, em
dois momentos desta transcrição, assim como no voto condutor do paradigma, menciona-se o
indeferimento ou deferimento da compensação, atos compatíveis com o período no qual a
compensação era formalizada mediante pedido5, antes da edição da Medida Provisória no
66/2002, e sem o caráter de confissão de dívida.

4 Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]"
5 Instrução Normativa SRF no 21/97, alterada pela Instrução Normativa SRF no 73/97:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de sentença judicial transitada em
julgado, serão utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a
requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da SRF, ainda que
não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para que se manifeste sobre o
procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação" de que trata o Anexo III, poderá
ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Ainda no voto condutor do paradigma, em que pese referências feitas à
formalização da compensação mediante DCOMP e à sua não-homologação, resta patente em
alguns excertos que se vislumbrou na forma adotada para liquidação das estimativas as
características anteriores à edição da Medida Provisória no 66/2002.
De fato, além de invocar, apenas, o art. 170 do CTN, o voto condutor traz
expresso que legislação alguma conferiria ao sujeito passivo o direito de informar quitação de
débito na DCTF com litígio não solvido; por mais óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas
não há liquidez e certeza reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio não gera crédito
para quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em aberto.
Esta constatação, porém, somente era possível antes da edição da Medida
Provisória no 66/2002, vez que esta inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/96 o §2o afirmando que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Anote-se, ainda, que, logo na sequência, o voto condutor do paradigma traz
consignado que:
Se, e somente se, a autoridade administrativa não se manifestar expressamente dentro do
prazo decadencial de cinco anos, ai tem-se por homologada tacitamente a compensação
declarada. O que não se aplica ao presente caso.
Por essas razões o termo utilizado convenientemente pelo legislador, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. E não outra.
Mas, apesar de estas referências somente surgirem com a inclusão do §5o no art.
74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 135/20036, fato é que o parágrafo seguinte do
voto condutor do paradigma retoma a redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao assim
dispor:

parcelamento, de obrigação do contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
[...]
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da
mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da
própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de
ofício, independentemente de requerimento.
[...]
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais houver ingressado com pedido de
restituição, pendente de decisão administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do pedido
formulado.
[...]
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para compensação, somente
poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo
que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de
Restituição, acompanhado do respectivo Pedido de Compensação.
6 Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação.
[...]
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei ordinária lá
citada (art. 74 da Lei n° 9.430/96) delegou à autoridade administrativa analisar o
cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito com mero efeito declaratório, em se
tratando de compensação tributária, mas sim constitutivo.
De fato, a necessidade de análise pela autoridade administrativa, com efeito
constitutivo, é própria da redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, como se vê no confronto
abaixo:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (redação original)
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Diante deste contexto, conclui-se que o paradigma no 1801-00.108 está pautado,
em seus pontos mais relevantes, no fato de as estimativas compensadas terem sido objeto de
pedido dependente de deferimento pela autoridade administrativa, distinguindo-se
substancialmente do acórdão recorrido que pautou sua decisão no fato de as estimativas terem
sido extintas mediante apresentação de DCOMP, cuja não-homologação, quando definitiva,
permitiria a cobrança daqueles débitos.
Quanto ao paradigma no 1301-001.532, colhe-se de seu voto condutor, da lavra do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que:
Como se constata do excerto transcrito do acórdão recorrido a diferença referese à
estimativa que teria sido quitada por meio de compensação com saldo negativo de IRPJ
do ano 2000. Ocorre que tal débito não restou extinto por compensação, na medida em
que as compensações relativas ao saldo negativo de IRPJ do ano 2000, analisadas no
processo administrativo no 11831.001354/2001-02, não incluem este período, uma vez
que o crédito reconhecido não foi suficiente para quitar todas as compensações
pleiteadas.
Não se trata, portanto, de recolhimento mediante DARF que a própria administração
teria registro em seus arquivos, como alega a recorrente.
Desta feita, não tendo sido homologada a compensação pleiteada, com o saldo negativo
de IRPJ do ano 2000, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 52.138,25 do montante
do direito creditório reconhecido.
Tratava-se, portanto, de compensação formalizada em 2001, antes da instituição
da DCOMP pela Medida Provisória no 66/20027, e antes, também, de ser conferido a este
instrumento o caráter de confissão de dívida, por meio da Medida Provisória no 135/20038. Para

7 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
[...]
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
8 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

além disso, apesar de mencionar a não-homologação da referida compensação – providência
também possível em relação a pedidos de compensação, sem caráter de confissão de dívida,
convertidos em DCOMP porque não analisados até 30/09/20029 -, nada nesse julgado discute a
eventual duplicidade de cobrança resultante da glosa no ajuste anual e daquela não-
homologação, inclusive porque nada neste sentido foi alegado em recurso voluntário, consoante
relatado no paradigma:
[...]
D) Que, com relação à quitação das estimativas do mês de janeiro de 2001, não
encontrou o comprovante do pagamento, em face do lapso de tempo decorrido, o que
não afasta o dever da administração tributária considerála, pois tratase de documento em
poder dela própria, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/1999.
Em 23/12/2011, a recorrente apresentou nova manifestação à autoridade preparadora na
qual alega existir, no processo, erro material, sanável de ofício, nos termos do art. 32 do
Decreto no 70.235/1972, consistente na utilização indevida dos créditos pleiteados neste
processo, relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2001, com débitos informados
em diversas DCOMP que, não obstante tenham informado inicialmente a utilização de
créditos do ano-calendário 2001, restaram retificadas tempestivamente com a indicação
de compensação de créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Assim, também este paradigma não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial suscitado pela PGFN em face do acórdão recorrido que afastou a glosa das
estimativas compensadas e não-homologadas em razão da possibilidade de cobrança no processo
administrativo de controle das compensações formalizadas mediante DCOMP.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003)
9 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721654/2014-28

Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital